Tribunal: TJMT
Processo: 1022941-12.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022941-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Natal Bragatt (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NATAL BRAGATTI - CPF: 197.469.469-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRETENDIDA IMPLEMENTAÇÃO DA TOTALIDADE DAS MEDIDAS INIBITÓRIAS - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL DATADO DE
2019-2021
- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA

INVERSO

- NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA
.

1. O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem e não aborda temas ali não tratados, de modo a se resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O dano ambiental, por sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar que se torne permanente. Contudo, se as razões do recurso são insuficientes para alterar a decisão inicial, a manutenção desta é medida que se impõe, sob pena de se criar um risco inverso (
periculum in mora
inverso
).

3. Mostra-se aconselhável, no caso, aguardar a instrução probatória, respeitando o devido processo legal, para, com base em informações mais detalhadas, melhor decidir sobre a necessidade de implementação da totalidade das medidas restritivas, notadamente quanto à interrupção de incentivos fiscais e bloqueio de bens, visto que tais medidas são justificáveis somente após a garantia da ampla defesa, sobretudo na ausência de sinais de dilapidação patrimonial ou tentativa de transferência de bens a terceiros.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1001581-27.2021.8.11.0095,
pela qual foi deferida, em parte, a tutela de urgência contra
NATAL BRAGATTI
, em que se objetivava a implementação de uma série de medidas inibitórias em seu desfavor (
vide
id. 113167996 - pp. 97 a 101).

Em suas razões (id. 113167995) o Agravante sustenta, em síntese, que estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em sua totalidade, com base na demonstração do desmatamento ilegal de 16,93 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do Órgão ambiental, conforme Auto de Infração n.º 210431048, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), praticado no período entre 26/07/2019 e 07/04/2021, na “
Fazenda Bragatti III
” de propriedade do Agravado.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada e acolhido o pleito de imposição,
em sua totalidade,
das medidas inibitórias
buscadas no ajuizamento da ACP Ambiental
contra
NATAL BRAGATTI
.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (id.
121220486
).

Sem contrarrazões (id. 161788193).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 162421657).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174865165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, foi interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão
do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental,
pela qual foi deferida, apenas em parte, a tutela de urgência contra
NATAL BRAGATTI
, em que se objetivava a efetivação de diversas medidas inibitórias em seu desfavor (
vide
id. 113167996 - pp. 97/101).

Colhe-se dos autos de recurso que, em 07/05/2021, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) fez incidir contra
NATAL BRAGATTI
o Auto de Infração n.º 210431048, atuando-o por desmatamento ilegal de 16,93 hectares de vegetação nativa/tipologia floresta, no bioma Amazônia, em área objeto de especial preservação, contido no imóvel rural denominado “
Fazenda Bragatti III
”, situado no Município de Paranaíta, e que teria
ocorrido
no período compreendido entre 26/07/2019 e 07/04/2021 (
cf
. id. 113167996 - p. 52).

Ainda, decorrente daquela autuação ambiental, a SEMA/MT aplicou medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel autuado (Termo de Embargo/Interdição n.º 21044664) (
cf
. id. 113167996 - p. 54).

De posse de tais informações, o
Parquet

ajuizou a Ação Civil Pública autuada sob o n.º 1001581-27.2021.8.11.0095, com vistas à responsabilização civil de
NATAL BRAGATTI

por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de antecipação de tutela, que fossem adotadas as seguintes providências
inibitórias
em desfavor do Requerido:

“(...)

3.1) a imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 16,93 ha desmatados ilegalmente na “Fazenda Bragatti III” com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

3.2) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3º, § 2º do Decreto Estadual nº 262/2019;

3.3) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.4) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto nº 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.4.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.4.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.5) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.6) Seja determinada a averbação da ação na Matrícula, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.7) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 87.547,40 (Oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.7.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.7.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.7.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.7.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.7.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.7.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária - INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.8) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;”
(
cf.
id. 113167996 - pp. 40 a 42).

O Juízo singular, contudo, proferiu decisão de deferimento parcial
da tutela pleiteada,
aos seguintes argumentos:

“(...)

Embora a iniciativa do membro do Ministério Público em zelar pelo equilíbrio e preservação do meio ambiente,
tenho que a liminar pugnada pelo
Parquet
de suspensão das atividades do requerido bem como as demais elencadas do item 3.1 ao item 3.10 não podem ser acolhidas, tendo em vista que não há nos autos provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, até mesmo porque não restou demonstrado que o réu tenha condenação prévia pela prática de outros ilícitos ambientais
.

Como se não bastasse, verifico que o sobrestamento das atividades do requerido, a priori, é medida drástica e desnecessária no presente momento, em razão da gravidade da referida medida liminar e dos efeitos sociais dela decorrentes, o que evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória.

Nesse sentido, indefiro o pedido liminar previstos nos itens 3.1 ao item 3.10 de suspensão das atividades desenvolvidas na área objeto da lide
.

Outrossim,
determino, liminarmente, que o requerido promova a adesão ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e, consequentemente, para que o mesmo providencie a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural – ‘
Fazenda Bragatti III’
.

Quanto à pleiteada inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido
, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.”

(
Cf.
id. 113167996 - p. 100).

Feitas essas necessárias colocações iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, na sua totalidade, com a reforma da decisão agravada.

Antes, contudo, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e com eficiência, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se o meio ambiente contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que no caso a pretensão do Agravante não merece guarida, por entender que,
a priori
,
não se justifica a
efetivação
de uma ampla gama
de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado
, notadamente a a
plicação da
severa medida liminar de suspensão de sua participação
“em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público”
, no intuito de que tal medida venha a retirar os estímulos à continuidade da exploração ilegal, mas que, em verdade,
mostra-se excessivamente danosa, em especial por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada
, em violação ao art. 170, inc. III, da CF,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Ademais,
sequer se mostra pertinente a inscrição desta Ação Civil Pública junto à matrícula da
“
Fazenda Bragatti III”
, para conhecimento de terceiros,
ou a
indisponibilidade de bens até a soma de R$ 87.547,40
(oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental por suposto risco à satisfação de possível crédito, mormente quando se considera que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85) não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Dito isso, tem-se que,
in casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, quais sejam, a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
.

Conforme exposto na ação de origem, o Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT remete a suposta prática lesiva ao meio ambiente ocorrida
no período compreendido entre 26/07/2019 e 07/04/2021
, porém, sem que houvesse qualquer diligência para a adequada vistoria
in loco
, mas apenas por comparação de imagens de satélites,
não havendo indícios de que a Parte Agravada esteja atualmente infringindo norma ambiental
.

É fato que o período do dano (
2019-2021
), por si só, não impede a concessão da tutela de urgência, máxime quando se puder verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando - como no presente caso -
também não se verificam indícios de práticas ilegais na atualidade, sobretudo ao se considerar que já houve o embargo da área
e, assim,
estando presentemente interditada para a realização de quaisquer atividades
, resta de todo afastada a urgência da medida.

No mais, consigna-se, por oportuno, que
não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros
, com a finalidade de prejudicar eventual futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. -
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”

(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator Des.
Moreira Diniz.
DJE: 11/05/2018)
(g. n.)

Inegável, portanto, que a eventual
concretização da totalidade das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravante,
nesta fase sumária, se traduziria em imposição de medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o
periculum in mora

inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à Parte Recorrida.

Logo,
mostra-se prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória,
com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão,
quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir,
desde que factível
, quanto ao pedido de
implementação de todas as medidas inibitória s
olicitadas
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO
.

1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”

(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Destarte, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não se fazem suficientemente demonstrados os fundamentos que permitiriam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
das alegações da Parte Agravante
, o que importa em manter a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023